Tribunal: TJES
Processo: 5001180-07.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001180-07.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: HELIO DOS SANTOS GUIMARAES e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001180-07.2024.8.08.0040

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
HELIO DOS SANTOS GUIMARAES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MENANDRO TAUFNER GOMES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. INTERMEDIAÇÃO POR PLATAFORMA DIGITAL. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada por HELIO DOS SANTOS GUIMARAES em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e TRANSPORTADORA RAPPI.

Em síntese, a parte autora narrou ter efetuado a compra de um "Kit com 100 Escoras Metálicas" através da plataforma requerida Mercado Livre, no valor de R$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais). Aduziu que o pagamento foi realizado em 25/07/2024, por meio de PIX. Contudo, afirmou que a mercadoria não foi entregue. Alegou ter recebido um código de rastreamento totalmente divergente do vendedor e, posteriormente, uma ligação de uma pessoa que se identificou como atendente do Mercado Livre. Aduziu que essa pessoa o induziu a abrir e, em seguida, cancelar uma reclamação na plataforma para "solucionar o problema" da data de entrega, informando que o produto seria entregue até 18/08/2024. Argumentou que, após o cancelamento da reclamação, constatou na plataforma que o produto havia sido "entregue", e ao contatar a requerida, foi informado de que se tratava de uma fraude com códigos e protocolos falsos. Por fim, pugnou, liminarmente, pela restituição do valor pago, ademais requereu a confirmação da liminar para condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, as requeridas
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
sustentaram, preliminarmente, a retificação do polo passivo, a ilegitimidade passiva e a ausência de pressupostos processuais. No mérito, se qualificou como mera plataforma de anúncios (
marketplace
), não sendo fornecedora, fabricante ou responsável pelo produto, de modo que a responsabilidade pela qualidade e entrega recai sobre o usuário vendedor. Argumentou que, embora o Mercado Livre ofereça o programa Compra Garantida, que permite a devolução de valores, a transação não preenche seus critérios de cobertura porque a própria parte autora encerrou a reclamação ou avaliou a compra. Aduziu que essa conduta fez com que o sistema classificasse a transação como regular, liberando o valor ao vendedor. Afirmou que, ao encerrar a reclamação e liberar o valor, a parte autora contribuiu para o problema e afastou a responsabilidade da plataforma, que não está mais em posse dos valores. Alegou que a fraude foi perpetrada por terceiro, com a negligência do consumidor em não seguir as normas de segurança, o que constitui culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Defendeu que o evento de não entrega do produto ou o mero aborrecimento/transtorno não são suficientes, por si só, para configurar dano moral indenizável. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Com relação à requerida TRANSPORTADORA RAPPI, esta não foi devidamente citada e o autor requereu a desistência da ação quanto à mencionada parte.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e por consequência,
HOMOLOGO a desistência da ação
em relação à Requerida
TRANSPORTADORA RAPPI.

No mais,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral em face das Requeridas
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MercadoPago
, para:

a) RECONHECER
o direito da parte autora à restituição da quantia de R$ 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais), com juros de mora desde a citação (21/10/2024 - id. 53880566) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, que considero a data do pagamento (25/07/2024), tendo como índice de referência a tabela da CGJES; e,

b) CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% a partir da citação (21/10/2024) e correção monetária desde este arbitramento, tendo como índice de referência a tabela da CGJES.

Irresignadas com a sentença proferida no ID. nº 16636813, as requeridas MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. interpuseram Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a ilegitimidade passiva. No mérito, alegam que não houve falha na prestação do serviço da plataforma. Aduzem que a responsabilidade pela entrega e adequação do produto seria do usuário vendedor. Afirmam que o dano teria ocorrido por culpa exclusiva da vítima e de terceiro, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC. Argumentam que o autor, por livre e espontânea vontade, encerrou a reclamação na plataforma e entrou em contato particular com o vendedor (via
WhatsApp
), ignorando os procedimentos de segurança. Defendem que essa conduta inviabilizou a atuação do Programa Compra Garantida, fazendo com que a transação fosse classificada como regular e o valor fosse liberado ao vendedor, afastando a responsabilidade da plataforma, que não está mais na posse dos valores. Aduzem que a situação se configurou como mero aborrecimento ou transtorno, insuficiente para gerar dano moral indenizável, não havendo prova de ato humilhante ou ofensa à moral. Subsidiariamente, caso a condenação por dano moral seja mantida, pleiteiam a minoração do valor de R$ 4.000,00, por considerá-lo exorbitante e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requerem a reforma da sentença para que os juros de mora sobre a indenização por dano moral incidam a partir da data do arbitramento (sentença), e não da citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em casos de dano moral puro. Por fim, pugnam pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar as recorrentes arguiram a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ainda em sede preliminar, as recorrentes arguiram sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (gn).

Logo, aferir se o réu possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade civil das recorrentes, bem como a existência de danos morais indenizáveis, seu
quantum
e o termo inicial dos juros incidentes sobre a condenação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por serem as rés/recorrentes fornecedoras de serviços, respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirão se provarem a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

No caso em exame, ainda que as recorrentes sustentem que a fraude decorreu exclusivamente da ação de terceiros e da vítima, tal argumento não encontra amparo no conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, as recorrentes afirmaram que atuam somente como plataforma de vendas (
marketplace
), não possuindo responsabilidade pela conduta fraudulenta perpetrada pelo vendedor.

Contudo, os recorrentes fazem parte da cadeia de fornecimento, vez que se tratam de detentores de plataforma digital de vendas. Por isso, é necessário reconhecer a responsabilidade solidária pelos prejuízos causados, tanto por falha na prestação dos serviços quanto por defeito do produto, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPRA REALIZADA PELA INTERNET ATRAVÉS DO MERCADO LIVRE (MARKETPLACE). PRODUTO NÃO ENTREGUE . GOLPE PERPETRADO PELO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DETENTORA DA PLATAFORMA DIGITAL. RECLAMADA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO CDC .
DANO MATERIAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO INTERPOSTO PELA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . RECURSO INTERPOSTO PELOS RECLAMANTES CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0007066-41.2021.8 .16.0174 - União da Vitória - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 14 .04.2023) (TJ-PR - RI: 00070664120218160174 União da Vitória 0007066-41.2021.8 .16.0174 (Acórdão), Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 14/04/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/04/2023) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA - COMPRA DE VEÍCULO PELA INTERNET -
INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO LIVRE - PRODUTO NÃO ENTREGUE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- TEORIA DO RISCO PROVEITO - DANOS MATERIAIS PRESENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. Versando a ação a respeito de pretensão de rescisão contratual e indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço, confere-se legitimidade passiva ad causam a todos aqueles que participaram da cadeia de fornecimento de produto. A responsabilidade civil da apelante é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, verbis: "Art . 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
É de conhecimento geral as empresas que comercializam os produtos divulgados no "site" passam por prévio cadastro e triagem de segurança, o que gera para os consumidores a confiança de que se tratam de estabelecimentos sérios, chancelados pelo próprio Mercado Livre, o qual detém de grande credibilidade em nível internacional. A partir do momento em que o Mercado livre permitiu anúncios de empresa revendedora de veículos, tornou-se integrante da cadeia de consumo e, provavelmente, aufere lucros, por hospedar em sua página empresas revendedoras de veículos, devendo assumir o risco dos produtos oferecidos ao consumidor.
Segundo a teoria do risco-proveito, será responsável civilmente todo aquele que aufira lucro ou vantagem do exercício de determinada atividade . Comprovados os danos materiais, deverão ser ressarcidos. Sendo patente sofrimento e angústia pela frustração do não recebimento do veículo adquirido pelo consumidor são devidos os danos morais. A fixação do valor d a indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10313140116051001 MG, Relator.: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019) (gn).

Assim, levando em conta que a responsabilidade do recorrente é tanto objetiva quanto solidária, não se pode alegar que ele não tem o dever de indenizar.

Além disso, mesmo que a falha na prestação do serviço ou no fornecimento do produto seja atribuída apenas a um dos participantes da cadeia de consumo, todos os envolvidos são responsáveis, de forma objetiva e solidária, pela compensação total dos prejuízos.

Assim, ficou evidente a falha na prestação do serviço, uma vez que o consumidor sofreu com cobrança indevida, vez que não usufruiu dos serviços/produtos pagos, forçando o recorrido a adentrar com o processo judicial em questão. Evidente, portanto, a obrigação do recorrente em compensar o consumidor pelos prejuízos materiais e morais sofridos, conforme o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 4.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Ademais, o montante arbitrado guarda conformidade com os parâmetros indenizatórios usualmente aplicados por este Tribunal em casos análogos.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, entendo que a sentença não merece reparos, eis que devidamente fixados a partir da data da citação.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração é relativa a "ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art . 1.022, II, do CPC). 2.
Tratando-se de relação contratual, os juros de mora incidentes sobre o valor da indenização arbitrada a título de dano moral é a data da citação .
Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão relativa ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por dano moral. (STJ - EDcl no REsp: 2101225 BA 2023/0206215-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) (gn).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)